Tribunal: STF
Processo: ARE 1459457
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL.  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. HIPÓTESE DE FALECIMENTO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. ART. 485, IX, DO CPC/20215. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
 

DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos, interpostos por Valter Boranelli e Aguinaldo Lucidoro da Costa, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que assentou:

“AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO DO TRE/SP. ANULAÇÃO. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REABERTURA. PRAZO RECURSAL. PROVIMENTO. 
1. Recurso especial interposto pelo segundo colocado ao cargo de prefeito de Tejupá/SP nas Eleições 2020 contra aresto em que o TRE/SP, mantendo sentença proferida em segundos embargos declaratórios – na qual, por sua vez, se afastou a condenação dos vencedores por abuso do poder econômico (art. 22 da LC 64/90) e captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) –, reiterou a decadência na propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), conforme o art. 487, II, do CPC/2015. 
2. Na origem, reconheceu-se a decadência por se entender que, embora a AIJE tenha sido ajuizada tempestivamente em 16/12/2020, data da diplomação dos eleitos em Tejupá/SP, o autor emendou a peça inicial apenas no dia 17/12/2020. 
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) pode ser intentada até a diplomação dos eleitos. Essa data deve ser entendida de modo geral e objetivo como sendo o último dia fixado na resolução deste Tribunal Superior que disciplina o Calendário Eleitoral. 
4. Em processo de registro de candidatos, também se entende que a data definida no Calendário Eleitoral como último dia para diplomação é que deve ser considerada – nesses casos, para analisar eventual fato superveniente que repercuta na candidatura –, independentemente de a solenidade ter ocorrido antes em determinada circunscrição. Essa regra deve incidir, por simetria, ao prazo de propositura da AIJE, não sendo razoável conferir duas interpretações distintas ao mesmo marco temporal. 
5. A necessidade e a relevância de se conferir segurança jurídica na definição do termo final para propositura de ações eleitorais é ainda mais evidente na espécie. Consta de modo expresso do acórdão regional que o TRE/SP editou resolução determinando às zonas eleitorais que publicassem, no sítio eletrônico daquela Corte, com dois dias de antecedência, a data designada para a diplomação dos eleitos, o que não foi atendido no caso dos autos. Em acréscimo, os recorridos foram diplomados “de forma eletrônica”, como certificado pela 94ª ZE/SP, por se estar no auge da pandemia oriunda da Covid-19. 
6. Sendo o marco final para o ajuizamento da AIJE a data de 18/12/2020, último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação dos eleitos, tem-se que o protocolo da ação na espécie em 16/12/2020, seguido da emenda à exordial em 17/12/2020, afasta a consumação da decadência. 
7. Hipótese em que se impõe anular o aresto a quo e a decisão proferida nos segundos embargos pelo juízo de primeiro grau para restabelecer a condenação e reabrir o prazo recursal, não sendo possível determinar desde logo o julgamento pela Corte de origem, pois, com o provimento do recurso especial do autor da AIJE, é necessário conferir aos ora recorridos a oportunidade de interpor eventual recurso eleitoral ao TRE/SP. 
8. Recurso especial a que se dá provimento a fim de afastar a decadência e, por conseguinte, anular o aresto a quo e a decisão proferida nos segundos embargos pelo juízo de primeira instância, restabelecendo-se a sentença condenatória, com reabertura do prazo recursal.”

Foram opostos embargos de declaração (Docs. 150 e 152), que restaram acolhidos “para prestar esclarecimentos, assentando-se que o prazo para interpor recurso eleitoral será contado a partir da intimação das partes do recebimento dos autos na primeira instância” (Doc. 154).
Nas razões do apelo extremo, Valter Boranelli sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo art. 93, IX, da Constituição da República, mediante ofensa da tese firmada no Tema 339 de Repercussão Geral (Doc. 158).
De outra parte, Aguinaldo Lucidoro da Costa no apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 16 da CF/88, mediante ofensa da tese firmada no Tema 564 de Repercussão Geral (Doc. 156).
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (Doc. 161).
O Presidente do Tribunal Superior  Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC/2015, porquanto ausente a demonstração de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 162).
Irresignados, Aguinaldo Lucidoro da Costa e Valter Boranelli interpuseram os presentes agravos (Docs. 164 e 166). 
É o relatório. DECIDO. 
Ab initio, cumpre consignar ter sido informada, nos autos (Doc. 171), a morte do agravante Valter Boranelli, razão pela qual impende extinguir o feito apenas em relação a si, porquanto intransmissível o direito arguido por disposição legal, conforme preceitua o art. 485, IX, do CPC/2015.
Assim, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil, apenas em relação ao agravante Valter Boranelli.
Quanto à pretensão do agravante Aguinaldo Lucidoro da Costa, saliento inexistirem razões para a reforma da decisão do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (Doc. 162), pela qual inadmitiu o recurso extraordinário interposto,  em razão da inexistência de demonstração da repercussão geral da matéria controvertida.
Deveras, a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte na peça de recurso extraordinário (Doc. 156):
 
“O C. TSE modificou completamente sua jurisprudência, no e para o pleito municipal de 2020, no que incorreu em ofensa ao Tema 564 desse E. Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a inaplicabilidade imediata de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que resultem de modificação jurisprudencial, em face do postulado da segurança jurídica e do princípio da confiança. De fato, de acordo com a parte final da tese firmada no leading case RE 637485, Relator o Ministro Gilmar Mendes: “II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata.”.
 Não obstante isso, como resulta claro dos Acórdãos recorridos, houve aplicação dentro da mesma eleição de mudança jurisprudencial. De fato, em manifesta violação ao Leading case, que resultou no tema 564 desse E. STF, houve por parte do TSE aplicação imediata de mudança jurisprudencial ocorrida no mesmo pleito, em manifesta violação ao princípio constitucional da anualidade.”
 
Igualmente, no bojo da peça de agravo, a parte asseverou  (Doc. 164):

“De fato, o E. TSE vem modificando sua jurisprudência dentro da mesma eleição e cassando mandatos em virtude disso. O prejuízo abstrato é difuso, mas concretamente muitos foram e estão sendo prejudicados, pelo descumprimento do entendimento já consolidado por esse C. STF.”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
 
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
 
Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)

À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente